Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716904-49.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOP MODEL CONFECCOES LTDA APELADO: WALLACE SANTANA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc. Consta da peça recursal (ID 35565377) que a parte apelante é denominada CARANGUEJO BAIANO DA BOA VIAGEM RESTAURANTE EIRELI, de denominação anterior TOP ATIVO FACTORING E LOGISTICA LTDA, e possui CNPJ 18.973.226/0001-34, consoante documento de ID 35565295. Todavia, de acordo com a autuação do presente feito e em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, pelo site da Receita Federal, observa-se que o referido CNPJ se refere à empresa TOP MODEL CONFECCOES LTDA, nome de fantasia TOPMODEL FASHION. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a divergência apontada entre o nome empresarial constante dos dados de CNPJ cadastrados junto à Receita Federal (TOP MODEL CONFECCOES LTDA) e aquele constante da apelação (CARANGUEJO BAIANO DA BOA VIAGEM RESTAURANTE EIRELI), juntando, se o caso, a respectiva alteração do contrato social, a fim de se averiguar acerca da legitimidade recursal. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora